Tribunal: TJDFT
Processo: 0027068-02.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027068-02.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMILSON JOSE MIRANDA, ALCIDEA MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO, ALMIRO FRANCISCO DE SOUZA, ALVARO BORGES RESENDE, AMERICO MANOEL DA LUZ, ANTONIA GOMES DE ARAUJO, ANTONIO ANOLINO BARBOSA, ANTONIO DA CUNHA SANTOS, AUREA LUIZ ANDRADE SOUZA ALVES, AURELINA SOUZA JORGE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto